Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS EM CONFORMIDADE COM OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. MANUTENÇÃO.
1. Não cabe acolher o pleito de absolvição se as provas produzidas no curso da instrução criminal são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto a materialidade e autoria dos crimes.
2. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, quando harmônicos com as demais provas – como a apreensão das drogas (cocaína e maconha), da arma de fogo, da balança de precisão e do dinheiro – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
3. Não há que se falar em bis in idem, em razão de serem valorados negativamente os antecedentes e a conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que a apelante possui várias condenações anteriores, sendo que a condenação na qual cumpria a reprimenda não foi utilizada para aumentar a pena-base pelos antecedentes, e apenas foi mencionada nesta fase porque a apelante estava em cumprimento de pena. Também não se configura bis in idem quando o reconhecimento da agravante da reincidência tem como referência processo diverso do utilizado para a valoração desfavorável dos antecedentes.
4. Havendo a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, não existindo ilegalidade a ser reparada.
5. Apelação não provida.